Tribunal: TJSP
Processo: 2074558-11.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo. Pedido de prisão domiciliar amparado na Recomendação 62/2020, do CNJ – Primeiramente, não se cogita, neste caso, a concessão da benesse pleiteada, pois o crime de roubo não se enquadra na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que o delito é praticado mediante violência ou grave ameaça, de modo que não é cabível o pleito de prisão domiciliar – Além

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo. Pedido de prisão domiciliar amparado na Recomendação 62/2020, do CNJ – Primeiramente, não se cogita, neste caso, a concessão da benesse pleiteada, pois o crime de roubo não se enquadra na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que o delito é praticado mediante violência ou grave ameaça, de modo que não é cabível o pleito de prisão domiciliar – Além disso, não restou demonstrado, de plano, que o estado de saúde do paciente seja frágil a ponto de possibilitar a aplicação da Resolução 62/2020, do CNJ ou que não possa receber tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional – Lado outro, não se ignora que a pandemia do Coronavírus, doença de fácil transmissão, difícil tratamento e com um elevado grau de mortalidade, contudo, o paciente está preso ante a presença de razões de ordem pública, a fim de proteger a sociedade que está acuada e atemorizada – Como sabido, interesse individual não pode se sobrepor ao da sociedade, ou seja, a liberdade do paciente vulneraria demasiadamente a população, pois não se arreda a possibilidade dele tornar a praticar os mesmos atos que o conduziram à prisão – É preciso destacar que não se descura a grave crise sanitária que enfrentamos atualmente, porém, a pandemia de saúde não autoriza onerar de maneira tão excessiva a sociedade, obrigando os cidadãos de bem a conviver com aqueles que colocam em risco a ordem pública, elevando o grau de insegurança já existente - A manutenção da prisão do paciente está em harmonia com a presunção constitucional de inocência, nos termos do disposto do inciso LXI, do artigo 5o, da Constituição Federal – No que tange ao pedido de liberdade provisória, resta incogitável sua concessão diante da constatação da presença de requisitos previstos no artigo 312, do CPP – Razões de ordem pública demandam sua manutenção no cárcere - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392709
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2074558-11.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente EMERSON
INACIO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica
Habeas Corpus no:
2074558-11.2020.8.26.0000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074558-11.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca:
SÃO PAULO
Impetrante:
DEFENSORIA PÚBLICA
Paciente:
EMERSON INÁCO DE SOUZA
Voto:
28388
Habeas Corpus. Roubo. Pedido de prisão domiciliar amparado na
Recomendação 62/2020, do CNJ Primeiramente, não se cogita,
neste caso, a concessão da benesse pleiteada, pois o crime de
roubo não se enquadra na Recomendação no 62 do Conselho
Nacional de Justiça, uma vez que o delito é praticado mediante
violência ou grave ameaça, de modo que não é cabível o pleito de
prisão domiciliar Além disso, não restou demonstrado, de plano,
que o estado de saúde do paciente seja frágil a ponto de
possibilitar a aplicação da Resolução 62/2020, do CNJ ou que não
possa receber tratamento adequado dentro do estabelecimento
prisional
Lado outro, não se ignora que a pandemia do
Coronavírus, doença de fácil transmissão, difícil tratamento e com
um elevado grau de mortalidade, contudo, o paciente está preso
ante a presença de razões de ordem pública, a fim de proteger a
sociedade que está acuada e atemorizada Como sabido, interesse
individual não pode se sobrepor ao da sociedade, ou seja, a
liberdade do paciente vulneraria demasiadamente a população,
pois não se arreda a possibilidade dele tornar a praticar os mesmos
atos que o conduziram à prisão É preciso destacar que não se
descura a grave crise sanitária que enfrentamos atualmente, porém,
a pandemia de saúde não autoriza onerar de maneira tão excessiva
a sociedade, obrigando os cidadãos de bem a conviver com
aqueles que colocam em risco a ordem pública, elevando o grau de
insegurança já existente - A manutenção da prisão do paciente está
em harmonia com a presunção constitucional de inocência, nos
termos do disposto do inciso LXI, do artigo 5o, da Constituição
Federal No que tange ao pedido de liberdade provisória, resta
incogitável sua concessão diante da constatação da presença de
requisitos previstos no artigo 312, do CPP Razões de ordem
pública demandam sua manutenção no cárcere - Ordem denegada.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074558-11.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA em favor de EMERSON INÁCIO DE SOUZA,
com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de
Direito do Plantão Judiciário da Capital/SP.
Alega, em suma, que o constrangimento ilegal
do qual o paciente está a padecer advém da ocorrência de decisão proferida
pelo referido juízo que decretou a prisão preventiva do mesmo. Afirma que
não estão presentes os elementos autorizadores da prisão, previstos no artigo
312, do Código de Processo Penal, não podendo o cárcere basear-se somente
na gravidade em abstrato do delito. Argumenta, também, que não há nos
autos nenhum indício de que o paciente integre organização ou grupo
criminoso, coagiu testemunha, destruiu provas ou oferece risco às
investigações, assim se mostra desproporcional a manutenção da prisão.
Ressalta, ainda, que, diante das notícias sobre o
crescimento acelerado do coronavírus (COVID 19), o paciente encontra-se
em situação de vulnerabilidade, diante das precárias condições do sistema
penitenciário. Por fim, indica que o paciente é portador de bons antecedentes,
bem como possui residência fixa e exerce atividade laborativa lícita.
Pleiteia, assim, a revogação da prisão preventiva,
com imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Ou ainda,
a conversão em prisão domiciliar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074558-11.2020.8.26.0000 -Voto no
4
A liminar foi indeferida (fls. 58/60). A
autoridade coatora prestou as informações de praxe (fls. 65/69) e a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da
impetração ou pela denegação da ordem (fls.73/78).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Verifica-se dos autos que o paciente restou
denunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 157, §2o, inciso
II, do Código Penal e no artigo 244-B, da Lei 8.069/90, ambos, c.c. artigo 61,
inciso II, alínea “j”, do CP, vez que, no dia 20 de abril de 2020, ele foi preso
em flagrante logo após a prática de crime patrimonial violento, ocorrido na
via pública, em concurso com dois adolescentes, tendo como objetivo a
subtração de pertences da vítima.
Ora, o caso dos autos, crime de roubo, não se
enquadra na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez
que o delito é praticado mediante violência ou grave ameaça, de modo que
não é cabível o pleito de prisão domiciliar.
Ressalto que o paciente não é idoso e, em que
pese as alegações, não há notícia de que o estabelecimento prisional em que
encontra custodiado não dispõe de equipe de saúde ou esteja sob ordem de
interdição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074558-11.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Sendo assim, a situação de vulnerabilidade dele
não difere da dos demais detentos em estabelecimentos prisionais, os quais
são foco de medidas específicas de prevenção.
Nas últimas semanas, para evitar o contágio dos
presos, foram suspensas as visitas, saídas temporárias, o trabalho externo de
presos do regime semiaberto, além do isolamento dos custodiados idosos.
Claro, portanto, que estão sendo tomadas todas
as medidas possíveis para minimizar os riscos de contágio e propagação desse
novo vírus, inclusive com a realização de busca ativa e triagem dos detentos.
Aliás, é até prudente e responsável que, neste
momento de anormalidade, o preso se mantenha sob a custódia do Estado, o
qual deve assegurar ao detento diversos direitos constitucionais individuais e
sociais, com ênfase para os direitos à vida e saúde.
Seria um contrassenso permitir a soltura para,
futuramente, com o retorno ao cárcere, criar-se o perigo de ingresso do vírus
nas unidades prisionais, expondo a iminente risco toda a população
carcerária, os próprios familiares dos presos, os agentes penitenciários e
outros servidores estatais que se movimentam pelo ambiente carcerário, bem
como as pessoas em geral.
Inobstante as ponderações tecidas pelo nobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074558-11.2020.8.26.0000 -Voto no
6
defensor, mister considerar que o Judiciário está imprimindo esforços para
avaliar da maneira mais rápida e eficiente possível a situação de todos os
encarcerados e que as medidas para prevenção do contágio estão sendo
tomadas em conjunto com todos os órgãos oficiais envolvidos, assim, a
situação posta nesta impetração não destoa do cenário geral em que se
encontram milhares de outros reeducandos.
Aliás, não se cogita, neste caso, a concessão de
liberdade provisória com a imposição de medidas cautelares diversas da
prisão, uma vez que a alegação de que o paciente possui estado de saúde mais
fragilizado não veio demonstrada, ou seja, a impetração não veio instruída
com documentos aptos a comprovar que o paciente está acometido de doença
grave que não possa ser tratada dentro do estabelecimento prisional no qual se
encontra recolhido, arredando a possibilidade da aplicação da Recomendação
62/2020, do CNJ, não sendo demais lembrar que o writ consiste numa via de
cognição sumária, que demanda prova pré-constituída a qual, ausente,
inviabiliza o atendimento do pleito.

Logo,
não
demonstrado
claramente
o
constrangimento ilegal, neste ponto, o writ não procede.
Lado outro, importante salientar, também, que a
concessão da prisão domiciliar, neste momento, importa em grande perigo
para a sociedade, pois, consoante os veementes indícios de autoria e
materialidade a amparar a custódia cautelar _o relato da vítima, fls. 07 dos
autos de origem, no qual ela reconheceu o paciente como sendo um dos
autores do roubo e o auto de exibição e apreensão de fls. 16/17 dos autos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074558-11.2020.8.26.0000 -Voto no
7
origem, os quais atestam a materialidade do delito _ não há certeza de que ele
não tornará a praticar os mesmos atos que o conduziram à prisão.
Portanto, sua segregação é necessária para
garantia da ordem pública, evitando que as pessoas de bem se sintam ainda
mais aterrorizadas e sofram novas investidas criminosas pelo paciente.
Como se vê, de um lado, os argumentos
apresentados não tornam evidente a existência de quadro de extrema
debilidade hábil a autorizar a segregação no âmbito domiciliar e, de outro
norte, a prisão está pautada em razões de ordem pública, visto que o paciente
cometeu crime grave, sendo que sua soltura vulneraria demasiadamente a
sociedade que está tão acuada e atemorizada.
Portanto, diante desse cenário, a manutenção da
prisão do paciente, portanto, está em harmonia com a presunção
constitucional de inocência, nos termos do disposto do inciso LXI, do artigo
5o, da Constituição Federal.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a
ordem.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator